Tribunal: TJMT
Processo: 1064753-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064753-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[UANDERSON PAES BARBOSA - CPF: 732.040.561-04 (RECORRIDO), GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA - CPF: 536.171.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. Importa registrar que os fatos se deram em circunstância que denotava urgência dada à lesão experimentada pelo autor, o que lhe importava em sofrimento físico, tendo ainda, em razão da negativa da reclamada, experimentado intenso abalo emocional em momento de inquestionável fragilidade psíquica. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. FRATURA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É devido ressarcimento das despesas médicas-hospitalares, desde que observadas as regras da operadora ou quando comprovado o caráter de urgência e emergência, nos termos da Resolução Normativa nº 259 da ANS.

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Unimed Nacional contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, PROPONHO a rejeição da preliminar e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a promovida: a) a restituir ao promovente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano material, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24; e b) a pagar ao promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação do serviço e, consequentemente, se a eventual falha é capaz de ensejar condenação em danos morais.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Os documentos acostados aos autos, especialmente a Tomografia Computadorizada de Mandíbula (ID n. 208482636) e a Tomografia Computadorizada das Articulações Temporomandibulares (ID n. 208482634), demonstram que os exames foram liberados em caráter de urgência, confirmando a fratura do corpo/ramo da mandíbula direita e a necessidade imediata de intervenção cirúrgica.

Dessa forma, houve falha da promovida diante da recusa ou demora em autorizar o pagamento dos honorários do cirurgião, obrigando o autor a arcar com a despesa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), configurando o dever de indenizar.

As Turmas Recursais deste Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que o ressarcimento das despesas médico-hospitalares é devido quando comprovado o caráter de urgência ou emergência do procedimento, nos termos da Resolução Normativa nº 259 da ANS, mesmo que realizado fora da rede credenciada ou sem autorização prévia por falha no serviço:. [...]”

Pois bem. Conforme demonstrado nos autos, a parte autora comprovou a existência de fratura do corpo/ramo da mandíbula direita e a necessidade imediata de intervenção cirúrgica (id. 340748936, pág. 3). Em razão dessas consequências clínicas, o médico prescreveu a realização de cirurgia de emergencia.

Conforme bem fundamentado na sentença, embora a reclamada afirme que havia disponibilidade do tratamento em rede credenciada, não fez prova de suas alegações. Além do mais, por se tratar de urgência, não cabe ao consumidor aferir se o local do tratamento é ou não credenciado, notadamente por conta da urgência do tratamento.

No presente caso, restou evidenciado que o procedimento cirúrgico necessitou ser realizado imediatamente.

Ademais, o autor juntou aos autos envio de solicitação de reembolso, ids. 340748934 e 340748935, contudo a Reclamada embora alegue que não houve negativa, não demonstrou ter reembolsado o autor ou ao menos, respondido sua solicitação.

Assim, a Requerida permaneceu inerte, prolongando a angústia e a sensação de desamparo do consumidor, devendo portanto, ressarcir o autor pelo valor custeado por ele, conforme determinado na sentença.

Quanto aos danos morais, entendo que a demora no atendimento, somada à angústia e ao abalo psicológico enfrentado pela parte autora, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão a direito da personalidade, apta a ensejar reparação.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026